Tribunal: TJES
Processo: 5012450-58.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-58.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA MANTAIA SALVADOR DE OLIVEIRA 12974922775
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012450-58.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
RAFAELA MANTAIA SALVADOR DE OLIVEIRA 12974922775

RECORRIDO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. TESE AUTORAL DE ISENÇÃO INTEGRAL E SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DE CLAREZA CONTRATUAL QUANTO À COPARTICIPAÇÃO E DE REGULAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, I, DO CPC). LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RAFAELA MANTAIA SALVADOR DE OLIVEIRA 12974922775
(Recorrente) em face da r. sentença proferida (ID 15341041), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
(Recorrido).

O
juízo sentenciante
julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Recorrida comprovou a legalidade da cobrança de coparticipação para determinados procedimentos e a regularidade da suspensão do plano de saúde em razão da inadimplência da Recorrente, devidamente notificada, não havendo ilegalidade na conduta da operadora.

A Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, reiterando a tese de cobranças indevidas e suspensão ilegal do plano, buscando a declaração de inexistência de débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da cobrança de coparticipação e da suspensão do plano de saúde da Recorrente por inadimplência.

Conforme análise detida dos autos, e em consonância com o entendimento do
juízo sentenciante
, a sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, tal como autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório, que culminou na improcedência dos pedidos iniciais. Concordo integralmente com as conclusões alcançadas, as quais demonstraram que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a decisão proferida demonstrou que
as cláusulas relativas à coparticipação são claras
, tendo a Recorrente aderido ao contrato ciente de seus limites e percentuais. Ademais, restou
comprovado pela Recorrida
que a alegada
isenção de 12 meses não era integral
, mas estava restrita a procedimentos específicos, conforme o folder anexado aos autos (ID. nº 51151215).

Desse modo,
a cobrança em outros serviços
, a exemplo de consultas em pronto-socorro,
se mostra legítima e em plena conformidade contratual
.

Em relação à suspensão do plano de saúde, restou incontroverso nos autos que
a Recorrente incorreu em inadimplência
ao deixar de pagar as mensalidades.
A Recorrida
, por sua vez,
demonstrou o envio
das devidas
notificações extrajudiciais
nos meses de
maio, junho e julho de 2024
, alertando a Recorrente sobre os débitos e as consequências do não pagamento, com posterior recebimento e ciência, conforme Avisos de Recebimento de E-mail (IDs 55374686, 55374683, 55374682, 55374655).

Logo, a suspensão do plano foi legal e regular em estrita observância à lei 9.656/98
.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legalidade da rescisão contratual quando comprovada a inadimplência superior a sessenta dias e a prévia notificação do consumidor, conforme o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS . NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA RESTABELECIMENTO . IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À OPERADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº 9 .656/98 condiciona a rescisão unilateral de contratos de assistência médica à inadimplência mínima de 60 dias e à notificação do consumidor até o 50º dia de mora. 2. A operadora comprova a inadimplência da consumidora por mais de 70 dias e a notificação prévia enviada ao endereço eletrônico da consumidora no 20º dia de atraso, com confirmação de leitura, o que satisfaz os requisitos legais para o cancelamento unilateral. 3 . O pagamento posterior das mensalidades em atraso não obriga a operadora a restabelecer o plano de saúde, pois a rescisão ocorreu conforme a previsão legal e com os requisitos cumpridos. 4. A legislação não impõe à operadora de saúde a manutenção do contrato em caso de inadimplência, ainda que o cancelamento ocorra durante período de tratamento, pois o dever de continuidade no fornecimento de saúde, com fundamento no direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao Estado. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50068816920248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, os argumentos recursais não se mostram suficientes para modificar o posicionamento adotado. A sentença está bem fundamentada e irretocável, razão pela qual deve ser mantida, inclusive nos termos de seu dispositivo final:

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

"No mérito, não vislumbro assistir razão à requerente.

Ao analisar as provas carreadas aos autos temos que o contrato apresentado pela requerida especifica claramente os percentuais e limites de coparticipação para diferentes procedimentos, tais como consultas, exames complementares e atendimentos em pronto-socorro. Essas cláusulas contratuais são claras e foram aceitas pela autora ao assinar o contrato, conforme demonstrado no documento de Proposta de Adesão (ID. nº 55374678).

A autora alega que a cobrança de coparticipação só deveria ocorrer após 12 meses de adesão ao plano, ou seja, a partir de 10/05/2024. No entanto, o folder anexado aos autos (ID. nº 51151215) esclarece que a isenção de coparticipação por 12 meses aplica-se apenas a consultas eletivas nas clínicas São Bernardo Saúde, exames simples e especializados na rede credenciada.

Portanto, a isenção não é integral, mas restrita a determinados procedimentos. A cobrança de coparticipação em outros procedimentos, como consultas em pronto-socorro ou exames de alta complexidade, é legítima e está em conformidade com o contrato. A autora não apresentou provas que demonstrem que a cobrança foi realizada fora desses parâmetros.

Em continuidade, a requerida apresentou comprovantes de que as cobranças de coparticipação foram realizadas com base na utilização dos serviços pela autora, conforme previsto no contrato. Não há nos autos qualquer prova de que a requerida tenha cobrado valores indevidos ou extrapolado os limites contratuais. A autora, porém, não apresentou documentos que comprovem irregularidades nas cobranças, limitando-se a alegações genéricas.

Acerca da legalidade da cobrança da coparticipação, a jurisprudência entende da seguinte forma:

(...)

Desta forma, entendo não prosperar a alegação de inexistência de débito da autora.

A requerida demonstrou também que a autora deixou de pagar as mensalidades do plano de saúde, o que configurou inadimplência. Além disso, foram enviadas notificações extrajudiciais à autora, alertando-a sobre os débitos e as consequências da inadimplência, conforme comprovado pelos documentos anexados à contestação. Dessa forma, a suspensão do plano foi realizada em conformidade com o contrato e a legislação aplicável.

Por sua vez, para corroborar o alegado, apresentou comprovantes (ID. 51150222, 51150228, 51150232) demonstrando que a autora não quitou os valores devidos, acumulando débitos por vários meses. A inadimplência é um fato incontroverso nos autos, uma vez que a própria autora admite, em sua petição nicial, que deixou de pagar as mensalidades.

Demonstrou que enviou notificações extrajudiciais à autora, alertandoa sobre os débitos e as consequências da inadimplência. Essas notificações foram enviadas nos meses de maio, junho e julho de 2024, conforme comprovado pelos documentos anexados à contestação (ID. 55374686, 55374683, 55374682). As notificações continham informações detalhadas sobre os valores em aberto, os dias em atraso e as consequências da inadimplência, incluindo a possibilidade de suspensão do plano.

Além disso, a requerida comprovou que as notificações foram recebidas e lidas pela autora, conforme os Avisos de Recebimento de E-mail (ID.55374655). Portanto, a autora foi devidamente informada sobre a situação de inadimplência e as medidas que seriam adotadas pela requerida. Por estes motivos, entendo não haver ilegalidade na conduta da requerida.

Verifico também não haver razão pela indenização por danos morais.

A indenização por dano moral exige a presença de um dano concreto e relevante, não bastando a mera ocorrência de incômodos ou aborrecimentos cotidianos.

No caso, não há prova de que a cobrança ou a suspensão tenha causado prejuízo financeiro significativo ou comprometimento grave da situação econômica da autora. Tampouco se demonstra impacto emocional intenso ou dano reputação, restando caracterizado mero dissabor da vida civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Desta forma, os argumentos recursais não conseguem infirmar as conclusões do
juízo sentenciante
, visto que a Recorrente não apresentou provas que comprovassem irregularidades nas cobranças ou a ilegalidade da suspensão, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença, portanto, apreciou corretamente a matéria dos autos e aplicou o ddireito, não merecendo reforma.

Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, decide
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)